Tribunal: TJMT
Processo: 1026313-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026313-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELLY CRISTYNNE DOS SANTOS CORREA - CPF: 048.116.521-50 (ADVOGADO), DEJANIRA MARIA DE TOLEDO - CPF: 631.012.461-72 (AGRAVANTE), W-CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 40.067.058/0001-77 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RETENÇÃO DE VEÍCULO DADO COMO ENTRADA.
RE
QUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
. RESTITUIÇÃO
DEVIDA
. RECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender cobranças de financiamento bancário, mas indeferiu o pedido de devolução do veículo Parati dado como entrada em contrato de compra e venda de automóvel usado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de concessão de tutela para determinar a restituição de bem entregue como parte do pagamento de contrato
de compra e venda
, diante da demonstração de vício oculto e risco de dano irreversível à agravante.

III. Razões de decidir

3. Documentação comprova vício oculto não sanado em 30 dias, conforme art. 18, §1º, II, do CDC, legitimando a pretensão de resolução contratual.

4. Suspensão das parcelas já reconhecida na origem, com aplicação da inversão do ônus da prova, reforça a plausibilidade do direito alegado.

5. Retenção da Parati, de uso essencial à agravante, aposentada por invalidez, revela risco de dano grave e irreversível, autorizando a restituição imediata.

6. Medida não implica irreversibilidade, podendo ser revista ao final da demanda, caso improcedente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido
.

Tese de julgamento: "1. A retenção de veículo dado como entrada em contrato com indícios de vício oculto autoriza a concessão de tutela para restituição imediata. 2. O perigo de dano justifica a medida
, especialmente
quando demonstrada essencialidade do bem à subsistência da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6º, VIII; 18, §1º, II; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
n/a (não mencionada no voto).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026313-27.2025.8.11.0000 de decisãoda 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Existência de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais, concedeu parcialmente a tutela de urgência determinando apenas a suspensão das cobranças do financiamento bancário do veículo ETIOS, restando indeferido o pedido relativo à devolução da Parati entregue como entrada ou bloqueio do valor correspondente.

A agravante
afirma que já ultrapassou o prazo de 30 dias previsto no CDC, mas o
veículo adquirido
não foi consertado, razão pela qual requer a devolução da Parati que deu em pagamento
ou o bloqueio do respectivo valor.

Pontua que é aposentada por invalidez e dependente do carro para tratamentos médicos, ficando privada de locomoção, sofrendo prejuízo moral e material.

Assevera que a tentativa de distrato amigável foi ignorada pela agravada, e até a presente data não foi entregue a documentação do
Etios
, nem confirmada a posse da Parati.

Anota que o bloqueio de valores é
medida
preservadora, não satisfativa, já que o seu anterior veículo corre risco de ser vendido, podendo gerar dano irreversível.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
305652374
).

Intimada, a a
gravada não apresentou contraminuta (Id.
313367398
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A a
utora, ora agravante, ajuizou a demanda alegando
que em 26
-03-
2025 adquiriu da agravada um Toyota
Etios
usado por R$45.900,00, entregando como parte do pagamento s
ua
Parati, avaliad
a
em R$21.000,00, além de R$2.000,00 via PIX e financiamento do restante pelo Banco Safra.

Aduz que desde o primeiro dia da compra o automóvel apresentou problemas no motor, inicialmente minimizados pelo vendedor, que mantinha amizade com o seu filho.

Afirma que após tentativas frustradas de devolução, aceitou, por pressão, que o bem fosse levado para reparo na oficina indicada pela concessionária, onde permaneceu por mais de 30 dias sem solução.

Diante disso, pede a devolução da Parati, ou, alternativamente, o bloqueio
do respectivo valor
.

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A decisão recorrida reconheceu a presença desses requisitos para
a suspensão das cobranças do financiamento bancário relacionado ao veículo
Etios
— objeto da transação — mas afastou, por ora, o pedido de devolução da Parati, sob fundamento de necessidade de dilação probatória.

A documentação anexada pela
agravante
demonstra a probabilidade do direito
quanto à existência de vício oculto no
automóvel
adquirido (Toyota
Etios
), não sanado no prazo legal de
30 dias (art. 18, §1º, II, do CDC), e o consequente inadimplemento contratual por parte da vendedora.

Além disso, o próprio juízo
de origem
já reconheceu a aplicabilidade da legislação consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova e a suspensão das cobranças do financiamento, sinalizando, por consequência lógica, a existência de fundamentos jurídicos relevantes em favor da autora da ação.

Importante destacar que a Parati foi entregue à requerida como parte do pagamento da negociação, de modo que sua retenção, diante do iminente desfazimento do negócio, mostra-se indevida, sendo o bem patrimônio exclusivo da autora, agora privada de seu uso.

E o
perigo de dano é evidente
diante da r
etenção do único veículo da agravante, pessoa aposentada por invalidez e dependente de automóvel para tratamento médico, conforme destacado na inicial e demonstrado
documentalmente.

Além disso,
há
o fundado receio de que o veículo venha a ser alienado a terceiros, dada a ausência de qualquer comprovação de sua atual posse ou conservação pela agravada. Tal circunstância compromete não apenas a utilidade da futura prestação jurisdicional, mas também caracteriza risco efetivo de dano irreversível ao patrimônio da agravante
.

Por outro lado, não há risco de irreversi
bilidade desta medida, pois se trata
de simples restituição da posse de um veículo, cuja propriedade material pode ser revertida em caso de eventual improcedência da açã
o
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
determinar que a empresa agravada restitua
o veículo Parati
à agravante no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
, limitada a R$ 20.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025